Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0706423-16.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: LEANDRO JOSE SOUTO D E S P A C H O O advogado do embargado informa renúncia ao mandado (id 36210190), comprovando a notificação (ciência) da renúncia por meio do documento colacionado ao id 36210192. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1a dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Assim, intime-se o embargado LEANDRO JOSE SOUTO para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator